Tribunal: TJES
Processo: 5013206-24.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013206-24.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSORIO ROCHA NETO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. MERA REPETIÇÃO DE PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO CONFIGURADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE DESEJAVA CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INCOMPETÊNCIA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo de origem para processar e julgar demanda (3º juizado especial cível de Cariacica), em razão da distribuição por dependência, sem que houvesse processo vinculado. Em contrarrazões, pugna o requerido pelo não provimento do recurso.

2. A sentença merece reforma. A distribuição por prevenção se deu em razão do presente processo ser mera repetição da ação de nº 5006451-81.2024.8.08.0012, ajuizada anteriormente e extinta por homologação de pedido de desistência da parte autora. O presente caso atrai a aplicação do art. 286, II, do CPC, segundo o qual, “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.

3. Desta forma, diante da inexistência de outras questões processuais, impõe-se o julgamento do mérito, pois o caso se enquadra na hipótese da teoria da causa madura, positivada no art. 1013, § 3º do CPC, que visa garantir a aplicação do princípio da razoável duração do processo.

4. No caso dos autos, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. Tanto que o requerido sequer consegue comprovar a regular utilização do cartão para compras, mas somente para saque. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

6. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

7. Por fim, diante da comprovação de transferência de numerários para a conta do autor, autoriza-se a aplicação do instituto da compensação, de sorte que poderá a parte requerida descontar o montante comprovadamente transferido à requerente a título de “saque” dos valores decorrentes das condenações ora impostas.

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) Declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes e objeto deste processo; 2) Condenar o Requerido BANCO BMG a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, ficando autorizada a compensação do valor que a requerida deve restituir em dobro à parte autora (caso haja valor a ser compensado); 3) Condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

9. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)